Tribunal: TJDFT
Processo: 0708694-87.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0708694-87.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDUARDO PEREIRA DABADIA DE ABREU, MARINEZ PEREIRA D ABADIA RECORRIDO: THIAGO ARAUJO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por Eduardo Pereira D'Abadia de Abreu e Marinez Pereira D'Abadia face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 16.931,16. O pedido de gratuidade de justiça formulado por Marinez foi indeferido (ID 66592712) e, intimada a recolher o preparo, em 48 horas, a recorrente se manteve inerte. Nesse cenário, não conheço do recurso no que concerne a Marinez Pereira D'Abadia. Atualize-se o cadastro do feito. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para análise do recurso em relação ao recorrente Eduardo Pereira D'Abadia de Abreu. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.